Tribunal: TJES
Processo: 5002825-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002825-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE EM CONSULTA AO SEU PRONTUÁRIO DA CNH VERIFICOU A EXISTÊNCIA DE TRÊS AUTOS DE INFRAÇÃO CUJAS NOTIFICAÇÕES JAMAIS LHE FORAM ENTREGUES, APESAR DE SEU ENDEREÇO ESTAR ATUALIZADO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM COMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE, CONFORME CERTIFICADO PELA SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ADEQUADA A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, POIS, SEM A APRESENTAÇÃO DOS AVISOS DE RECEBIMENTO, NÃO HÁ COMO SE AVERIGUAR SE HOUVE EFETIVA TENTATIVA DE ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES AO AUTOR OU SE ESTE, DE FATO, SEQUER FOI PROCURADO PELOS CORREIOS, CONFORME CONSTA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. O CTB, EM SEU ART. 282, § 1º, APONTA AS HIPÓTESES EM QUE A NOTIFICAÇÃO É TIDA COMO VÁLIDA, AINDA QUE NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR O RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREGA PARA CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO EFETIVAMENTE É VÁLIDA. EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIDIU O TJES: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA CNH - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AR DEVOLVIDO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – ENDEREÇO CORRETO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a Resolução nº 182⁄2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

2 - Prevê o art. 10 da citada resolução, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
3 - A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia. 4 - Com a impossibilidade da notificação pelos Correios, cabia à administração, a teor do art. art. 10, §2º, c⁄c art. 17, da Resolução nº 182⁄2005 Contran, dar ciência ao agravante por meio de Edital.
5 - Recurso provido, determinando a suspensão da penalidade aplicada a agravante em decorrência dos Autos de Infração nº LV28476004 e nº LV28476002. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159001998, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 01/09/2015)
”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)